Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Processo : 0717148-45.2022.8.07.0000 DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência. Inicialmente, retifique-se o juízo do suscitante, para constar Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Dito isso, dispenso a oitiva do Ministério Público nos termos do art. 951, parágrafo único, do CPC. Designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (art. 207, II, do RITJDFT). Comuniquem-se. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator